Tribunal: TJBA
Processo: 8067741-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067741-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: B. V. R. e outros Advogado(s):EURICO VITOR RAMON BARBOSA SANTOS DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE NOVOS CONTRATOS. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, ante o descumprimento de liminar de custeio de tratamento multidisciplinar para menor com Transtorno do Desenvolvimento Intelectual, majorou as astreintes e aplicou medida atípica consistente na proibição de comercialização de novos contratos, sob pena de multa de R$ 20.000,00 por nova adesão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a aplicação da medida coercitiva atípica de proibição de venda de novos planos de saúde é adequada e proporcional para compelir o cumprimento de obrigação de fazer em caso individual; e (ii) se a majoração da multa diária típica é suficiente para a finalidade coercitiva pretendida. III. Razões de decidir 3. Embora o art. 139, IV, do CPC autorize medidas atípicas, sua aplicação deve observar os princípios da subsidiariedade, necessidade e proporcionalidade. 4. A proibição de comercialização de novos contratos constitui sanção excessiva que interfere diretamente na atividade empresarial principal da operadora e afeta terceiros (potenciais consumidores), extrapolando os limites da lide individual. 5. A majoração das astreintes para R$ 10.000,00 por ato de descumprimento já configura meio coercitivo típico de elevado impacto, apto a garantir a efetividade da tutela jurisdicional sem necessidade da medida gravosa cumulada. 6. Configurado o risco de dano grave à agravante pelo ônus financeiro e operacional imediato decorrente da suspensão de suas vendas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8067741-32.2025.8.05.0000 em que é agravante BRADESCO SAUDE S/A e agravada B.V.R, rep por SHEILA ROSEANE NUNES VENTURA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.